Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. ALUGUERES. IMÓVEL RESIDENCIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. APELO DOS LOCATÁRIOS. TESES. RECURSO ESPECIAL DISPONDO SOBRE QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA. AVIAMENTO ANTERIOR. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO PROCESSUAL. CONTINUAÇÃO. IMPERATIVO PROCEDIMENTAL. PRETENSÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. PANDEMIA DA SARS-COV-2- CORONAVÍRUS. ADPF 828/DF. MEDIDA LIMINAR CAUTELAR. INAPLICABILIDADE. DESTINATÁRIOS. OCUPANTES VULNERÁVEIS. IMÓVEL SITUADO EM BAIRRO NOBRE. INAPLICABILIDADE DA SALVAGUARDA. MORA QUALIFICADA. RESOLUÇÃO DA LOCAÇÃO E DESPEJO DO IMÓVEL. EFEITOS INAFASTÁVEIS E DECORRENTES DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA ORIGINALMENTE (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. A subsistência de recurso especial, à míngua de efeito suspensivo ope legis agregado ao inconformismo por seu relator, não tem o condão de, por si só, sobrestar o trâmite processual, ressaindo necessário que, para esse fim, seja ao recurso agregada essa eficácia obstativa por quem detenha a competência no caso concreto, conforme o art. 1.029, § 5o e incisos, do CPC/15, donde, não tendo sido agregado efeito suspensivo ao recurso especial aviado pelos locatários, inexiste nódoa no ato sentencial que, dando prosseguimento ao curso procedimental da ação de despejo que lhes fora direcionada, resolve desde logo a lide.

2. Não ostentando a ordem de despejo exarada na sentença o caráter liminar conferido pelo art. 59, §1o, da Lei no 8.425/1991, decorrendo de provimento sentencial de natureza exauriente, sobressai inviável sua submissão aos efeitos da decisão liminar de caráter cautelar proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n° 828/DF, que, ademais, além de ressalvar seu alcance às ordens de despejo de caráter liminar, tivera eficácia limitada - 6 (seis) meses – e estava vocacionada ao resguardo de grupos minoritários qualificados como vulneráveis, donde, tratando-se de imóvel situado em bairro nobre e expirado o interstício estabelecido, o despejo decretado não está, também sob esses prismas, sujeito às inflexões do decidido pela Suprema Corte.

3. Qualificada a inadimplência dos locatários, que, a par de revéis, confessadamente assimilaram a mora em que incidiram, cingindo-se a ventilar, ao apelar, defesas processuais indiretas desguarnecidas de sustentação legal, a resolução da locação, a decretação do despejo do imóvel locado e a condenação dos inadimplentes ao pagamento dos locativos e acessórios da locação inadimplidos consubstanciam imperativo legal por traduzirem simples efeitos do inadimplemento contratual.

4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.